Tribunal: STF
Processo: ARE 1585109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA EM CAMINHÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1) Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, por transportar 149,6 kg de maconha em caminhão de carga, com destino a outro Estado da Federação. A defesa busca a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; o afastamento da majorante do art. 40, V; a redução da penabase em razão da quantidade de droga; a fixação de regime prisional mais brando; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e a exclusão ou suspensão da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) afastar a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06; (iii) neutralizar a circunstância judicial da quantidade de droga para reduzir a pena-base; (iv) abrandar o regime inicial de cumprimento da pena; (v) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) excluir ou suspender a pena de multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A grande quantidade de droga apreendida (149,6 kg de maconha), aliada ao modus operandi da conduta - transporte mediante remuneração em veículo com carga lícita - autoriza a elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.
4) A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não incide, pois restou evidenciada a dedicação do réu a atividades criminosas, diante da estrutura da empreitada e do papel relevante por ele desempenhado na rede de tráfico interestadual.
5) A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada, pois ficou comprovado que o destino da droga era outro Estado da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, conforme entendimento da Súmula 587 do STJ.
6) O regime semiaberto foi corretamente fixado, em razão da pena superior a quatro anos e da presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
7) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante da pena aplicada superior a quatro anos e da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
8) A pena de multa foi corretamente fixada em 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, sendo incabível sua exclusão ou suspensão com base apenas em alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9) Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
10) A quantidade significativa de droga apreendida pode ser utilizada como circunstância judicial negativa para exasperar a pena-base, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.
11) A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica quando o conjunto probatório revela dedicação a atividades criminosas.
12) A majorante do tráfico interestadual prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 incide mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras, bastando a comprovação da destinação interestadual da droga.
13) O regime semiaberto é adequado quando a pena supera quatro anos e há circunstância judicial negativa.
14) A pena de multa não pode ser afastada com base em alegada hipossuficiência econômica, servindo tal condição apenas para definir o valor unitário do dia-multa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 40, V e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I e 49, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587; TJMS, Apelação Criminal n. 0001123-83.2021.8.12.0035, Rel. Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 21/01/2022; TJMS, Apelação n. 0001586-22.2017.8.12.0049, Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j. 26/09/2018; TJMS, Apelação Criminal n. 0000904-35.2018.8.12.0016, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 23/01/2019.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente